Tribunal: TJDFT
Processo: 0735070-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735070-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO RINALDI DOS SANTOS APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Desentranhem-se as contrarrazões protocoladas em ID no 54817487 - págs. 1/9, por se tratar de documentos estranhos aos autos, conforme requerido pelo apelado em ID no 54817489 - pág. 1. Brasília, DF, em 25 de março de 2024 17:22:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator